Tribunal: STF
Processo: AI 684660
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Execução fiscal. Regularidade no recolhimento. Prova pericial. Fundamento da decisão não questionado. Inviabilidade de reexame da matéria de fato. Súmula nº 279. Falta de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356. Multa.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Concluir de forma contrária ao que assentado no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado da Súmula nº 279 desta Suprema Corte.



    3. Não impugnação de todos fundamentos da decisão.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.